Tribunal: TJDFT
Processo: 0722426-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. BENEFICIÁRIO. CONSULTA COM PROFISSIONAL DE PSICOLOGIA. NEGATIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. PRAZO DE CARÊNCIA. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. CONTROVÉRSIA. AFERIÇÃO DA NATUREZA DO TRATAMENTO DEMANDADO. ATENDIMENTO PSIGOLÓGICO. DIREITO VINDICADO CONTROVERSO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DO TRATAMENTO. IMPOSIÇÃO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. INVEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO. CONTROVÉRSIA DO DIREITO. REQUISITOS AUSENTES. CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. INVIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
1. Enlaçando operadora de serviço de plano de saúde como fornecedora e o beneficiário como destinatário final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde qualifica-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do pactuado e com os direitos do segurado (CDC, art. 47).
2. Conquanto evidenciada a subsistência de vínculo a enlaçar a operadora do plano de saúde e o beneficiário, patenteado que o contrato se encontra em período de carência segundo legitima a legislação de regência, sobejando controvérsia sobre a gênese do tratamento prescrito ao destinatário das coberturas, conquanto indicado como de urgência, tornando controvertidos os fatos, indispensável incursão probatória como pressuposto para definição da natureza do tratamento dispensado de forma a legitimar que seja imposta à operadora a obrigação de suportar o custeio do tratamento postulado, afastando o fato invocado como apto a desobrigá-la por se encontrar em curso o prazo de carência convencionado.
3. Abstraída qualquer digressão sobre sua indispensabilidade e relevância para recuperação da higidez mental do padecente de enfermidade psicológica, atendimento psicológico, via consulta, não pode ser intuito como atendimento de emergência ou urgência na dicção legal, ou seja, sob pena de advir ao beneficiário risco de experimentar dano irreparável à sua saúde ou, quiçá, em razão de estar atravessando situação que coloque em risco sua própria sobrevivência, de molde a se afastar a incidência do prazo de carência vigorante (Lei no 9.656/98, art. 35-C, I e II).
4. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória.
5. Agravo conhecido e desprovido. Maioria.